Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO. ANULAÇÃO. CLÁUSULAS. ALTERAÇÃO. CONTRATO SOCIAL. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA RESIDUAL. JUÍZO DA VARA CÍVEL.
1. O pedido de anulação de cláusulas previstas na alteração de contrato social não se subsume às hipóteses legais aptas a atrair a competência especializada do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
2. Compete aos Juízos das Varas Cíveis processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial que não se enquadrem na competência dos Juízos das Varas especializadas.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.